Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706115-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MAGNA NEVREDON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CRISTINA MAGNA NEVREDEN em desfavor da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária, por entender ausentes os elementos para ratificar a alegada hipossuficiência financeira, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Águas Claras, autuada sob no 0700638-23.2024.8.07.0020, movida contra BANCO DO BRASIL S/A. Explica ter informado o fato de ser aposentada do serviço público e que o recolhimento das custas e eventuais honorários por sucumbência comprometeria seu próprio sustento e de sua família. Argumenta que possui em seu contracheque R$ 1.100,02 de consignado, auferindo salário líquido de R$7.323,41, entretanto possui saúde debilitada e com a inflação não poderia arcar com a despesa de honorários. Esclarece ter juntado vários comprovantes de suas despesas mensais para demonstrar o comprometimento de sua renda mensal, dependendo absolutamente de sua aposentadoria. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja concedida a gratuidade de justiça nos autos principais e no presente recurso, ante a comprovação de sua hipossuficiência. No mérito pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil orienta que o juiz somente poderá indeferir o requerimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. O magistrado deve, antes de indeferir o requerimento, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A análise dos autos demonstra que a agravante, aposentada, firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais, bem como colacionou contracheques que indicam proventos líquidos no valor de R$7.323,41 (sete mil trezentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos). Consta nos autos além dos extratos da conta bancária com vários descontos, trouxe vários comprovantes de despesas que comprometem boa parte de sua renda. Os documentos apresentados, aliados a outros elementos do processo, corroboram a presunção relativa de hipossuficiência da agravante e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA. 1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 2. Os rendimentos brutos, por si só, não constituem óbice à concessão da gratuidade de justiça, devendo o caso ser apreciado sob suas circunstâncias atuais de renda e despesas. 3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1688205, 07022404620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1758940, 07220561420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, ante demonstração da existência dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para conceder a gratuidade de justiça nos autos principais. Defiro o pedido de gratuidade de justiça neste recurso, conforme pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital